Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724266-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE DA MEDIDA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, embargos à execução opostos por sociedade empresária apelante/devedora que se encontra em processo de Recuperação Judicial. 1.1. Na execução vinculada aos presentes embargos opostos pela apelante, executadas taxas condominiais. 1.2. Definido em sentença quais taxas condominiais submetem-se ao juízo universal recuperacional. 2. No recurso, a apelante alega não ter sido consignado em sentença que cabe ao Juízo da Recuperação Judicial qualquer deliberação sobre medidas expropriatórias. 2.1. Ao contrário do alegado, na sentença consta que os atos constritivos praticados nos autos da ação de execução que incidam sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial estão sujeitos ao juízo da recuperação judicial. 3. A recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/05), cabendo ao Juízo da recuperação judicial a análise da viabilidade das constrições sobre os bens de empresas que se encontram em recuperação judicial, porquanto dispõe de melhores elementos para avaliar o impacto das constrições sobre as referidas empresas e sobre o plano de recuperação em curso. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, sustentando ser indevida a adoção de atos expropriatórios sem a prévia deliberação do juízo da recuperação judicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “ao contrário do alegado pela apelante, consignado em sentença que o Juízo da Recuperação Judicial deve deliberar sobre os atos expropriatórios no caso: “Por derradeiro, com relação à competência do juízo para os atos constritivos, será observada nos autos da execução, no que tange à competência do Juízo Recuperacional de deliberar sobre a essencialidade do bem constrito” (ID 64844689, p.3)” (ID 69721748 – Pág.6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024